Tribunal: TJSP
Processo: 1023160-91.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Improcedência do pedido. Recurso de apelação interposto pela autora. Demonstração, quantum satis, da relação contratual entre as partes e do débito pendente. Ausência de comprovação do regular pagamento das faturas que torna legítima a inscrição do nome da usuária em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. Improcedência do pedido. Recurso de apelação interposto pela autora. Demonstração, quantum satis, da relação contratual entre as partes e do débito pendente. Ausência de comprovação do regular pagamento das faturas que torna legítima a inscrição do nome da usuária em cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito da concessionária. Dicção do art. 188, I, do Código Civil. Recurso desprovido.